Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar (Lei 8.009/1990, art. 1o). E, nos termos da Súmula no 486 do c. Superior Tribunal de Justiça, “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.
2. Inexiste presunção de impenhorabilidade, pois a presença dos requisitos legais deve ser devidamente comprovada, cabendo o ônus da prova a quem alega a existência do direito (art. 373, I, do CPC/15).
3. Incontroverso que o Executado/Agravante não reside no imóvel objeto da penhora, o qual se encontra locado a terceiros, e não havendo provas de que a renda auferida com o aluguel do bem é revertida para a subsistência dele, mostra-se inviável a desconstituição da penhora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.